Tribunal: TJMT
Processo: 1083046-10.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083046-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALO DE MOURA BRANDAO - CPF: 790.147.981-72 (RECORRIDO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA - CPF: 030.756.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO DAS FATURAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de faturamento cumulada com indenização por danos morais, para determinar o refaturamento das contas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2025 pela média de consumo dos seis meses anteriores e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, sustenta a regularidade da cobrança e o exercício regular do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda diante da alegação de necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças impugnadas; (iii) determinar se a ausência de laudo técnico autoriza o refaturamento das contas pela média de consumo; e (iv) definir se a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental produzida nos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, razão pela qual se rejeita a preliminar de incompetência do Juízo.

4.

A parte autora comprova o fato constitutivo do direito alegado mediante apresentação de faturas com consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A concessionária não apresenta laudo técnico de inspeção ou verificação do medidor apto a comprovar a regularidade da medição e a legitimidade das cobranças impugnadas.

7.

A ausência de demonstração técnica acerca da regularidade do consumo registrado afasta a presunção de veracidade das faturas emitidas pela concessionária.

8.

O fornecedor de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

O refaturamento das contas pela média de consumo dos seis meses anteriores mostra-se adequado diante da ausência de comprovação da legalidade da cobrança.

10.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastro restritivo de crédito ou demonstração de situação excepcional, não configura dano moral indenizável.

11.

Os consectários legais fixados na sentença permanecem inalterados, pois a recorrente não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é competente para processar demanda revisional de faturamento de energia elétrica quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental.

2.

A cobrança de consumo de energia elétrica superior à média histórica da unidade consumidora exige comprovação técnica idônea da regularidade da medição pela concessionária.

3.

A ausência de laudo técnico do medidor afasta a presunção de legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento das contas pela média de consumo anterior.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A mera cobrança indevida, sem suspensão do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro restritivo, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/10/2025, pub. DJE 23/10/2025; TJMT, N.U 1016155-75.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 20/06/2024, pub. DJE 20/06/2024; TJMT, N.U 1022579-96.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16/12/2024, pub. DJE 16/12/2024; TJMT, RI 1048947-87.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 17/07/2023, pub. 21/07/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos para:
a)

CONDENAR
a parte requerida à
obrigação de fazer
consistente na revisão das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/2635029-8, referente aos meses de outubro e novembro 2025, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 6 (seis) meses anteriores, qual seja,
468,5 kWh
mensais.
c)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
em favor da parte requerente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.′′

2.

Em razões recursais a parte reclamada alega
preliminarmente
a incompetência do juízo e no mérito, sustenta o exercício regular de direito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

3.

Em contrarrazões a recorrida rechaça os fundamentos da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:
Inicialmente, rejeito a alegada incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial. Isso porque, a questão em debate, referente à cobrança indevida e análise do consumo médio, pode ser resolvida com base na documentação constante dos autos e nas informações apresentadas pelas partes. A perícia técnica se mostra desnecessária, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos disponíveis são suficientes para o julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei 9.099/95, que priorizam a celeridade e simplicidade no julgamento das causas submetidas ao Juizado Especial.

5.

MÉRITO: Não assiste razão ao recurso inominado interposto pela parte recorrente.

6.

Narra o autor na petição inicial que é usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica da requerida, de modo que seu consumo médio variava entre 361 e 609 kWh. Narra que nos meses de
outubro e novembro de 2025
houve aumento excessivo no valor das faturas, o qual não condiz com o consumido nos referidos meses, resultando no faturamento dos valores de 1.039 e 969 kWh, respectivamente.

7.

Em contestação a Reclamada defende que a cobrança realizada reflete a efetiva leitura de consumo de energia elétrica
(id.
359024850
).

8.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

9.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

10.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido, porquanto não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança.
Isso porque a parte Reclamada não colacionou aos autos o
laudo técnico
de inspeção do aparelho para comprovar o alegado.

11.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada, à vista da conduta por ela orquestrada.

12.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

13.

A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM LAUDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por G.P.F. contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil. O juízo de origem declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2023 a agosto/2024 e dezembro/2024, determinou o recálculo dos valores com base no consumo histórico médio e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que justifique a declaração de inexigibilidade das faturas impugnadas e a condenação por danos morais; (ii) determinar se o valor da indenização fixado é suficiente ou se deve ser majorado, conforme pleiteado pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A elevação abrupta e injustificada do consumo registrado, de 30 kWh para 1.224 kWh em um único mês, aliada à posterior substituição do medidor pela própria concessionária,
sem apresentação de laudo técnico
, constitui indício suficiente de falha na medição e afasta a presunção de veracidade das faturas emitidas.
A concessionária não nem demonstrou a regularidade do equipamento substituído, o que configura falha na prestação do serviço.
A cobrança excessiva, somada a protestos em cartório e ameaças de corte no fornecimento de serviço essencial, atinge o consumidor de forma relevante, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.
Não demonstrada excepcionalidade nos prejuízos sofridos, descabe a majoração da indenização, mantendo-se o valor arbitrado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A elevação abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica, não acompanhada de laudo técnico e seguida de substituição do medidor sem justificativa, configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas.
A cobrança indevida de valores exorbitantes, com ameaça de corte no fornecimento e protesto de débito, configura dano moral indenizável.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.
(N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)
grifei

14.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.
NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO.
NÃO COMPROVADA LISURA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação dos serviços fornecidos pelas demandadas e determinou o refaturamento da dívida discutida e ainda, o pagamento de indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O cerne recursal é pela improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada na origem.
3. No caso em comento a parte consumidora comprovou ter contratado a instalação de Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica, e os materiais necessários diretamente recorrida Economize Energia no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
4. E que após alguns meses a instalação foi concluída. Contudo, após a instalação nos meses de março e abril de 2022, enquanto aguardava a vistoria da Concessionaria de energia elétrica, houve a expedição de fatura de energia elétrica em valor exorbitante, sendo que o imóvel esteve inabitado durante o período de construção e instalação do sistema. Os valores cobrados foram quase dez vezes superiores aos praticados nos meses anteriores. A fatura questionada do mês de março de 2022 é no valor de R$ 1.060,10 (mil sessenta reais e dez centavos) e a fatura de abril de 2022 no valor de R$ 1.411,65 (mil quatrocentos e onze reais e sessenta e cinto centavos).
5. Diante desse cenário, o consumidor contratou um Engenheiro Eletricista, e em vistoria foram detectadas falhas na instalação do sistema de geração de energia. Para sanar as valhas, desembolsou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para realização dos reparos.
6. Diante da discordância com os valores cobrados, o consumidor compareceu até a unidade presencial de atendimento da recorrente, e solicitou a verificação das duas faturas discutidas.
7. De forma unilateral a concessionaria de serviços públicos retirou o medidor, e diz ter sido apurado que este estava dentro dos parâmetros de normalidade.
8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
9. A recorrente alega que não há abusividade na cobrança das faturas de energia, visto que o valor cobrado foi apurado mediante refaturamento, pois o medidor não estava avariado.
10. As faturas reclamadas são por consumos de 1.319 kWh e 986 kWh. Devo registrar que o consumo praticado pela parte recorrente no período anterior e posterior ao refaturamento é de 100 kWh.
11. A companhia de energia elétrica apresentou apenas um documento interno com a informação de que teria sido realizada perícia no medido e constatado a regularidade do aparelho.
12. Registro que não houve apresentação de inspeção no medidor perante o INMETRO. Não havendo que se falar na lisura do procedimento adotado.
13. Como se observa, não houve o cumprimento das regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
14. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
15. Vale ressaltar que a parte recorrida compareceu presencialmente a concessionaria de energia, solicitando a analise das faturas e que a concessionária agindo de forma unilateral, manteve ambas as cobranças indevidas.
16. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade do faturamento discutido.
17. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve o desvio do tempo produtivo.
18. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
19. Deve ser ressaltado que no caso em tela tiveram atos ilícitos praticado por ambas as reclamadas, uma que gerou cobrança indevida, causando desvio do tempo produtivo e outra, que instalou o sistema de energia fotovoltaica de maneira indevida. Razão pela qual foram condenadas de forma solidária.
20. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma.
21. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.
22. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator
(N.U 1016155-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)
grifei

15.

Cito: (N.U 1022579-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

16.

De outro tanto, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu. O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

17.

Portanto, a sentença merece reforma no tocante a este ponto, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização moral.

18.

A propósito:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO . IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N .º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE postula pela revisão da fatura emitida nos meses de abril, setembro e outubro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, bem como danos morais. 2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a observância a Resolução 414/2020 da Aneel, vigente à época das cobranças . 3. Com efeito, a Resolução 414/2010 da ANEEL autorizava a cobrança em intervalores diferentes nas seguintes hipóteses: a) prévia concordância do consumidor, por escrito; b) leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; c) impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87 . 4. Não há comprovação de autorização por escrito, a justificar a leitura em intervalo diferente da mensal. A unidade consumidora em questão é situada em zona urbana, não se aplicando a leitura plurimensal prevista no art. 86 da Resolução . E também não há comprovação de impedimento de leitura. 5. Ademais, as faturas objurgadas, de fato, são destoantes do consumo da parte demandante. Com efeito, o relatório acostado no Id . 136824108 comprova que houveram outros períodos em que não houve leitura mensal, sendo que a próxima fatura, emitida mediante “leitura confirmada”, não atingiu, nem de longe, o patamar das cobranças dos meses objurgados nesta ação. 6. O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão das faturas objurgadas. 7 . Todavia, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 9 . Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo. 10. Sentença reformada. 11 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10489478720208110001, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)
grifei

19.

No que tange aos índices dos consectários legais, mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

21.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

22.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

23.

Intimem-se.

24.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026